Tribunal: CARF
Processo: 10480.725711/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725711/2020-41
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3302-014.715 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrentes
SERTRADING (BR) LTDA E FAZENDA NACIONAL

SERTRADING (BR) LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09/05/2017 a 24/05/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PROVA TÉCNICA INEFICAZ. AUTUAÇÃO
INSUBSISTENTE
Falha insanável na coleta de amostras de tanques de armazenamento de
derivados de petróleo (diesel A S10), por não seguir os procedimentos técnicos
de coleta indicados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), quando da
revisão aduaneira, enseja a produção de Laudo Técnico que pode não
demonstrar a real composição e identificação do produto importado. Nessa
situação, é insubsistente o Auto de Infração que exige diferença de tributo,
outros encargos e multas por desclassificação fiscal de mercadoria lastreado
em tal laudo ineficaz.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725711/2020-41
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.715 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725711/2020-41

Trata-se de auto de infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Novo Hamburgo, RS, decorrente do procedimento de Revisão Aduaneira, previsto no artigo
54 do Decreto Lei 37/66, de 98 despachos de importação, registrados pela empresa
SERTRADING (BR) LTDA., CNPJ 04.626.426/0006-10, cujas declarações de importação
informaram como adquirente das mercadorias a empresa PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A,
CNPJ 34.274.233/0101-07, para a qual foi atribuída a responsabilidade solidária pelo crédito
lançado.
Foram lançados os seguintes valores:

O motivo da lavratura do auto de infração foi a constatação de que a mercadoria
importada pela contribuinte não era o produto informado nas declarações de importação
relacionadas no auto de infração. Segundo a fiscalização, a mercadoria descrita nas declarações
de importação como “ULTRA LOW SULPHUR DIESEL (DIESEL A S10)” na realidade
tratava-se de “Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos de C6 a C18”. A conclusão da fiscalização
foi feita com base no Laudo de Análise 778/2017-10, elaborado pelo Laboratório de Análises da
Falcão Bauer, decorrente de amostragem realizada na mercadoria importada pela contribuinte
através da Declaração de Importação 17/1955919-0, registrada em 10/11/2017, procedente dos
Estados Unidos, tendo como exportador a empresa BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM.
O Laudo Técnico 778/2017-10 constatou que a mercadoria importada era uma
mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos de C6 a C18, não correspondendo ao óleo
diesel descrito. O produto não se caracterizava como óleo diesel devido aos resultados da massa
específica, destilação a 50% e teor de enxofre fora dos limites especificados na Resolução ANP
no 50 de 23/12/2013. A cobrança do IPI-Importação e respectivos acréscimos legais, assim como
a multa por falta de Licença de Importação (LI) e classificação fiscal incorreta, seriam exigíveis
para todas as 98 declarações de importação relacionadas no auto de infração, uma vez que,
segundo a fiscalização, elas possuem a mesma descrição da mercadoria da DI 17/1955919-0.
As impugnações apresentadas pela contribuinte (SERTRADING BR) e pela
responsável solidária (PETROBRAS DISTRIBUIDORA) são idênticas, com os mesmos
argumentos. Alegam improcedência da autuação devido ao cerceamento de defesa, prova
produzida unilateralmente e não observância da busca da verdade material no PAF impugnado.
A contribuinte afirma que não teve acesso ao laudo técnico 778/2017-10 para contestar, produzir
provas e exercer o contraditório.
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.715 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725711/2020-41

A contribuinte também menciona que a amostra analisada foi retirada sem a
observância da norma ABNT NBR 14883, sendo inadequada. Cita cartas das empresas Saybolt e
Intertek, que atestam a inadequação da amostragem realizada pelo Instituto Falcão Bauer. Alega
a nulidade do laudo de Análise 778/2017-10 devido à inobservância dos requisitos previstos na
IN RFB 1800/2018, uma vez que o mesmo é omisso em relação à norma usada para obtenção da
amostra representativa de produtos de petróleo. Menciona que o produto importado possui todos
os certificados de qualidade, desde a origem até a entrada no país, demonstrando que a
mercadoria importada através da DI 17/1955919-0 foi o diesel S10.
A contribuinte defende a impossibilidade de replicar o laudo de uma amostra para
outros produtos importados em outros períodos, de outros exportadores e fabricantes, com base
no artigo 64, parágrafo 3o da Lei 10833/2003 e no artigo 30 do Decreto Lei 37/66. Alega
ilegitimidade passiva, sendo a BR DISTRIBUIDORA a real adquirente das mercadorias, e
defende a inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 32 do Decreto Lei 37/1966.
Cita a imunidade do IPI para derivados de petróleo prevista no artigo 155, §3o da
CRFB/88 e alega que a mercadoria foi corretamente descrita nas declarações de importação
como Diesel A S10, conforme certificados de qualidade. Menciona que multas administrativas
foram aplicadas indevidamente e que há entendimento do STF e CARF afastando a multa em
razão da boa fé do contribuinte.
A contribuinte solicita a realização de perícia para comprovar que as mercadorias
importadas foram de fato óleo Diesel A S10. Pede também julgamento conjunto deste PAF com
os demais processos nos quais foi contribuinte, evitando decisões díspares. Por fim, requer a
intimação de seu advogado para acompanhamento da impugnação, conforme previsto no artigo
5o, Inciso LV da Constituição Federal, parágrafo único do artigo 2o da Lei 9784/1999 e na Lei
8906/1994, artigo 7o, incisos VI e X.
A decisão recorrida julgou procedente em parte as impugnações, mantendo parte
do crédito tributário no valor de R$ 19.886.340,67 (Dezenove milhões, oitocentos e oitenta e seis
mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), e exonerando parte do crédito no valor
de R$ 185.242.846,36 (Cento e oitenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e dois mil,
oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos).
Com base na exoneração do crédito em valor que excede o limite definido no
artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235 de 1972, em conjunto com o artigo 1o da Portaria MF no
2/2023, a decisão em questão deve ser encaminhada ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para análise em Recurso de Ofício.
Posteriormente à notificação formal, a Empresa apresentou recurso buscando a
revisão do acórdão em questão.
No Recurso Voluntário, as mesmas questões preliminares e de mérito foram
levantadas, repetindo as argumentações previamente expostas na Impugnação.
Este é o resumo do caso em questão.
Voto
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.715 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725711/2020-41

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os recursos apresentados estão dentro do prazo e atendem aos demais critérios de
admissibilidade, portanto serão considerados para análise.
É importante ressaltar que a questão em discussão já foi previamente julgada no
acórdão no 3402-011.736, de 15 de abril de 2024, emitido no processo administrativo no
10980.725478/2020-65, sob a relatoria do Ilmo. Conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Tanto o tema em questão quanto as partes envolvidas são idênticos aos do
presente processo, havendo apenas variação nos períodos de apuração discutidos e nos autos de
infração originados pelo mesmo órgão fiscalizador.
Desta forma, utilizarei como razões de decidir aquelas observadas no acórdão
acima referenciado.
I – Do recurso de ofício
O recurso de ofício deve ser conhecido, uma vez que a decisão em questão
exonerou a Sertrading (BR) Ltda e BR Distribuidora de tributo e encargos de multa, totalizando
um montante superior a R$ 15.000.000,00, especificamente R$ 201.907.557,14.
Para embasar essa decisão, recorremos ao art. 1o da Portaria MF 2/2023, que
estipula que o Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00.
É importante destacar que a Súmula CARF no 103 estabelece que o limite de
alçada deve ser aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância.
O caso em questão trata-se de Autos de Infração relacionados a diferenças de IPI,
multa por falta de licença na importação e multa por classificação fiscal incorreta, direcionados à
Sertrading e BR Distribuidora como responsáveis solidárias. A fiscalização identificou que nos
bens importados foi utilizada classificação fiscal incorreta.
A descrição das mercadorias nas declarações de importação é detalhada, porém,
segundo a revisão aduaneira, tratava-se de uma "Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos",
diferente da descrição inicial.
A conclusão da fiscalização baseou-se no Laudo de Análise 778/2017-10,
elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, resultante de amostragem realizada na
mercadoria importada pela autuada.
O objeto do recurso de ofício diz respeito à exoneração do crédito de R$
201.907.557,14, devido à impossibilidade de utilização do laudo de uma amostra de diesel para
outros produtos com a mesma descrição, provenientes de outros fabricantes e navios.
De acordo com o parágrafo 3o do artigo 30 do Decreto 70235/1972, é claro que
somente é permitido o resultado de um laudo obtido de uma amostra de um produto importado
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.715 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725711/2020-41

por um navio ser replicado para o mesmo produto por meios de outros navios, desde que sejam
originários do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e especificação.
No presente caso, parte significativa do montante autuado foi respaldada por um
laudo originado de uma amostra coletada de um navio, que foi extrapolado para outras
aquisições do mesmo produto, mas de fabricantes distintos. Dessa forma, a Fiscalização agiu
inadequadamente ao utilizar esse laudo para sustentar parte da autuação. Portanto, a decisão de
exonerar o crédito é justificada.
Diante do exposto, meu voto é pela rejeição do recurso de ofício.
II – Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é apresentado dentro do prazo estipulado e atende a todos
os requisitos de admissibilidade, tornando-se imperativo que seja examinado em sua
integralidade.
Como já mencionado, o cerne deste processo gira em torno dos Autos de Infração
relativos a diferenças de IPI, multa por falta de licença na importação e multa por classificação
fiscal incorreta, emitidos contra a empresa Sertrading e BR Distribuidora, solidariamente
responsáveis. A fiscalização apontou a utilização incorreta da classificação fiscal nos produtos
importados.
A descrição das mercadorias nas declarações de importação é minuciosa, contudo,
uma revisão aduaneira concluiu que se tratava de uma "Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos",
diferente da descrição original.
A conclusão da fiscalização se baseou no Laudo de Análise 778/2017-10,
elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, resultante de uma amostragem
realizada na mercadoria importada pela autuada.
O cerne do recurso de ofício diz respeito à exoneração do crédito de R$
201.907.557,14, decorrente da impossibilidade de utilizar o laudo de uma amostra de diesel para
outros produtos com a mesma descrição, provenientes de outros fabricantes e navios.
No que se refere à reclassificação fiscal da NCM operada pela Fiscalização, a
Recorrente não contesta essa ação, mas sim aspectos que buscam invalidar a fiscalização, como a
nulidade da prova unilateralmente produzida e a validade do laudo laboratorial.
Para uma melhor compreensão da matéria em discussão, é necessário abordar o
setor de petróleo e derivados no Brasil. Este é um setor de importância estratégica para a
economia nacional, regulamentado pela Agência Nacional de Petróleo-ANP, responsável por
estabelecer normas e regulamentações que garantam a qualidade e os preços dos combustíveis
comercializados no país.
A Resolução ANP n.o 50/2013, por exemplo, regula as especificações do óleo
diesel de uso rodoviário, determinando as características dos produtos vendidos no Brasil. Essas
especificações técnicas são baseadas em normas da ABNT, ASTM International, CEN e ISO.
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.715 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725711/2020-41

Também, a norma ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo -
Amostragem manual estabelece padrões para a coleta de amostra em tanques cilíndricos verticais
de acordo com a sua capacidade e altura do líquido:

A norma ASTM D4057, que trata da amostragem manual de petróleo e produtos
de petróleo, possui uma disposição semelhante, conforme descrito em seu item 3.3.25, que
estabelece:
"3.3.25 Amostra composta de tanque: uma mistura criada a partir de um único
tanque, combinando os níveis superior, médio e inferior de amostras. Para um tanque de seção
transversal uniforme, como um tanque cilíndrico vertical, a mistura consiste em partes iguais das
três amostras. Uma combinação de outras amostras também pode ser usada, como amostras em
execução, todos os níveis ou amostras pontuais adicionais. Para um tanque horizontal cilíndrico,
a mistura é composta por amostras nas proporções mostradas na Tabela 1."
No presente caso, a autuação decorreu de um procedimento de revisão aduaneira
no qual o produto importado foi reclassificado. Essa reclassificação foi embasada no Laudo de
Análise 778/2017-10, elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, que resultou de
uma amostragem realizada na mercadoria importada pela autuada.
O laudo técnico utilizou comparações com as especificações do óleo diesel A S10
da Resolução ANP n.o 50/2013, o órgão responsável pelas especificações técnicas e de qualidade
Fl. 3728
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.715 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725711/2020-41

dos combustíveis no Brasil. O laudo concluiu que se tratava de uma "Mistura de
Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de C6 a C18", com resultados de análise que divergiam
das especificações do diesel A e B.
A análise demonstrou que o teor de enxofre estava acima do limite máximo
especificado para o diesel tipo A e B, e a destilação estava abaixo dos limites de temperatura.
Além disso, o laudo apontou que não se tratava de fuel-oil e não forneceu informações sobre o
uso da mercadoria em questão.
O laudo técnico de análise foi gerado a partir de amostra coletada, segundo o
seguinte termo:

O ilustre Auditor Fiscal coletou três amostras, todas da parte superior de um
tanque cilíndrico vertical, o de número 12-2002. A Recorrente argumenta que essa coleta não
seguiu as normas e padrões técnicos estabelecidos pela ANP e ABNT, especialmente conforme o
que determina a Resolução ANP n.o 50/2013, que indica que a coleta deve seguir os
procedimentos constantes na ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057:
Fl. 3729
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.715 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725711/2020-41

"A análise do produto deverá ser realizada em amostra representativa do mesmo, obtida
segundo o método ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo - Amostragem
manual ou ASTM D4057 - Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum
Products."
Com razão a Recorrente. Ao examinar o termo de coleta, observa-se que na
revisão aduaneira operada, não foram respeitadas as metodologias indicadas pela ABNT NBR
14883 ou ASTM D4057 para coleta de amostras de tanques cilíndricos verticais de combustíveis.
Foram coletadas amostras apenas da superfície superior do tanque, ou seja, do terço superior,
quando a norma da ABNT ou ASTM indicam que a coleta da amostra representativa do
conteúdo desses tanques se dá, dependendo da capacidade e nível do tanque, de uma coleta do
meio do tanque ou de coletas de dois ou dos três terços do tanque. Em nenhuma hipótese é
prevista a coleta apenas do terço superior.
O Laudo de Análise 778/2017-10, elaborado pelo Laboratório de Análises da
Falcão Bauer, não faz qualquer menção à metodologia utilizada para a coleta da amostra. Fica
evidente que o laboratório, corretamente, utilizou as resoluções da ANP na análise da amostra
para comparar com os padrões estabelecidos do óleo diesel, mas a Auditoria ignorou aquelas
determinações também contidas em resoluções da ANP que tratam da metodologia para a coleta
em tanques cilíndricos verticais destinadas a se obter amostras representativas do seu conteúdo
de petróleo ou seus derivados.
A coleta de amostras do Diesel A S10 em tanques cilíndricos verticais exige
técnicas específicas, as quais não foram observadas pela Auditoria na revisão aduaneira. Tal fato,
por si só, põe em dúvida se a amostra analisada seria representativa do conteúdo que se
encontrava no tanque cilíndrico vertical, uma vez que os procedimentos de coleta manual
indicados pelas normas ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057 não foram seguidos. Essas normas
não indicam em nenhum procedimento para a retirada de amostra a coleta apenas da parte
superior do tanque (terço superior), o que leva a concluir que esse tipo de coleta é inadequada
para se obter uma amostra representativa do combustível nessa modalidade de tanque de
armazenamento para combustíveis e derivados.
Os padrões de coleta da ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057 têm base científica
baseada em estudos e experimentos que deviam ter sido seguidos também pelo Auditor Fiscal na
coleta da amostra para fins de classificação fiscal. Ao não serem seguidos, não há certeza de que
foi coletada uma amostra representativa do conteúdo presente nos tanques cilíndricos verticais de
armazenamento.
Portanto, houve uma falha insanável na coleta das amostras, o que invalida a
análise constante do laudo. Se a amostra não contém elementos que garantam a
representatividade do conteúdo do tanque cilíndrico vertical, por não ter sido feita na forma
indicada nas resoluções da ANP, não há porque fazer qualquer consideração sobre os resultados
obtidos pela análise físico-química de seus componentes realizada pelo Laboratório Falcão
Bauer.
Ademais, a Recorrente dispõe de três certificados de qualidade que atestam que o
produto importado se tratava de óleo diesel do tipo A S10. Esses certificados, emitidos por
empresas certificadoras credenciadas junto à ANP, corroboram a versão da Recorrente e colocam
em dúvida a eficácia da análise realizada pela Auditoria.
Fl. 3730
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.715 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725711/2020-41

Assim, a insubsistência do auto de infração é clara, pois a reclassificação fiscal
operada foi lastreada em prova técnica ineficaz. Em casos semelhantes de coleta viciada de
amostras, algumas decisões do CARF seguiram nesse mesmo sentido de cancelar a autuação:
RECURSO VOLUNTÁRIO
Inválida a classificação da mercadoria por amostragem, quando a amostra não contém
os requisitos técnicos de representatividade e qualificação das condições de coleta, de
manuseio e de processamento. (Acórdão no 303-29.976, sessão de 16 de outubro de
2001, relatoria do Conselheiro Paulo de Assis, Terceiro Conselho De Contribuintes,
Terceira Câmara)
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA — PROVA TÉCNICA INEFICAZ.
Falha insanável na coleta de amostras quando do desembaraço aduaneiro, ensejando
Laudos Técnicos ineficazes no aspecto da identificação da mercadoria importada.
Insubsistente o Auto de Infração que exige diferença de tributos e outros encargos, por
desclassificação fiscal de mercadoria baseada em tais Laudos. (Acórdão no 02-34-734,
sessão de 18 de abril de 2001, relatoria do Conselheiro Paulo Roberto Cuco Antunes,
Terceiro Conselho De Contribuintes, Segunda Câmara).
Considerando a manutenção da classificação fiscal utilizada pela Autuada, a
análise das outras questões levantadas nos recursos voluntários fica sem efeito.
Portanto, meu voto é no sentido de acatar o recurso voluntário e cancelar o auto de
infração.
III – Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e dar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 3731
DF CARF MF
Original